Tribunal: TJDFT
Processo: 0751619-82.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0751619-82.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MEDSTAR ASSISTENCIA MEDICA S.S - EPP RÉU ESPÓLIO DE: ANDERSON FERREIRA DA SILVA D E C I S Ã O Agravo de Instrumento - Cumprimento de Sentença - Pessoas alegadamente homônimas - CPF suspenso - Necessidade de expedição de ofício à Receita Nos termos do parágrafo único do art. 995 do Código de Processo Civil, "a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso". Na espécie, entendo presentes os requisitos necessários para antecipação dos efeitos da tutela recursal. A parte agravante aponta uma divergência cadastral no Cadastro de Pessoa Física do executado ANDERSON FERREIRA DA SILVA. Na origem, trata-se de Cumprimento de Sentença advindo de Ação Monitória contra o réu, o qual emitiu cheques os quais tiveram o pagamento frustrado. Consoante registro das cártulas, o CPF cadastrado para o executado seria o de no. 613.198.513-80 que se encontra atualmente suspenso no cadastro da Receita Federal. De outra banda, realizada pesquisa de bens no CPF do executado, a pesquisa foi direcionada para ANDERSON FERREIRA DA SILVA de CPF no. 726.270.771-04. A priori, as partes estão sendo tratadas como pessoas homônimas. Contudo, o redirecionamento da pesquisa do ERIDF e a situação de suspensão do CPF podem indicar divergência no cadastro que deve ser solucionada antes do prosseguimento da execução. Há, portanto, probabilidade de provimento do recurso. O perigo de dano advém da possibilidade de implemento da prescrição intercorrente. Ante o exposto, DEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal e determino a expedição de ofício à Delegacia da Receita Federal no Distrito Federal para informar: a) Qual o motivo da suspensão do cadastro de CPF do executado ANDERSON FERREIRA DA SILVA, de no. 613.198.513-80; b) Se as pessoas de cadastro de CPF no. 613.198.513-80 e 726.270.771-04 são pessoas homônimas ou há cadastro em duplicidade. À Curadoria Especial para apresentar contrarrazões, no prazo legal. Comunique-se ao juízo de origem, dispensando-o das informações. Após, voltem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Desembargador Eustáquio de Castro Relator